Tribunal: CARF
Processo: 10283.720634/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720634/2018-44
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.144 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO
ESPECIAL
DO
CONTRIBUINTE.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
VERBA
ROTULADA DIVIDENDOS.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.
RECURSO
ESPECIAL
DO
CONTRIBUINTE.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Constatado depender o deslinde da controvérsia do revolvimento do acervo
fático-probatório, inviável o conhecimento do recurso nesta via especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pelo INSTITUTO DE
TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS LTDA. em face do acórdão de no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720634/2018-44
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.144 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.720634/2018-44

2401-007.218, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara desta Seção de
Julgamento deste eg. Conselho que, pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso
voluntário interposto, mantendo-se a autuação lavrada pelo não recolhimento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores distribuídos a sócios como adiantamento de lucros, ao
argumento de que teria a verba cariz remuneratório.
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam
decisão de mérito
PEDIDO DE PERICIA. DILIGENCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
LUCROS ASSIMÉTRICOS OU DESPROPORCIONAIS AO CAPITAL.
VINCULAÇÃO AO TRABALHAR E AO PRODUTO DO TRABALHO.
NATUREZA JURÍDICA DE REMUNERAÇÃO.
Se o contrato social estipula que a participação do sócio nos lucros depende de
ter o sócio trabalhado e vincula o valor a ser distribuído à produção laboral do
sócio, segundo critérios de quantidade e perfeição, há, em verdade,
remuneração pelo trabalho e não distribuição de lucros. (f. 709)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar. No mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite (relator),
Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Wilderson Botto, que
davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 864/877)
alegando, em apertadíssima síntese, que os acórdãos paradigmas nos 2301-002.905 e 2301-
002.906, ao se debruçarem sobre situações fáticas similares à apreciada na decisão recorrida,
conferiram interpretação divergente aos arts. 12, V, “f”, e 22, I, da Lei no 8.212/91; bem como,
aos arts. 12, I, e 201, §§ 1o, 2o, 3o, 5o e 8o, do Decreto no 3.048/99.
Quanto ao mérito, pede a reforma do acórdão proferido pelo colegiado a quo
deste eg. Conselho, ao argumento de que
[e]stando claramente segregadas/discriminadas, nos registros contábeis, a
distribuição de lucros e as verbas pagas a título de remuneração pelo serviço
pessoal prestado, e não tendo sido infirmada a escrituração da Recorrente, fica
descaracterizada a incidência das contribuições previdenciárias no presente
caso. (f. 874)
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.144 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.720634/2018-44

Às f. 1.020/1.027 acostado o despacho de admissibilidade que, entendendo pela
demonstração da similitude-fática existente entre o acórdão recorrido e o primeiro paradigma de
no 2301-002.905, concluiu que
restaram adimplidos os requisitos que permitem o seguimento do recurso
especial em relação à matéria (a) “incidência, ou não, de contribuições
previdenciárias sobre os lucros distribuídos aos sócios da empresa, sob o
fundamento de que seriam, na verdade, remuneração pelo trabalho
prestado, a teor dos arts. 12, V, “f”, e 22, I, da Lei no 8.212/91; 12, I, e 201,
§§ 1o, 2o, 3o, 5o e 8o, do Decreto no 3.048/99 e que não restaram adimplidos os
requisitos que permitem o seguimento do recurso especial em relação à matéria
(b) “subsidiariamente: da necessidade de modificação do acórdão em
razão da nova regra de desempate”. (f. 1.027; destaques no original)

A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (f. 1.074/1.081),
sem se contrapor ao conhecimento da única matéria a qual foi dado seguimento, limitando-se
adentrar no mérito da controvérsia para, ao final, requerer a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar ao mérito, passo à verificação do preenchimento dos
requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.
O recurso é tempestivo e, na esteira do que consignado no despacho de
admissibilidade, entendo não ter a recorrente logrado êxito na demonstração da semelhança das
nuances fáticas existentes no decisium recorrido e no acórdão paradigma de no 2301-002.906,
porquanto
[o] acórdão recorrido (...) trata de lançamento respeitante às contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos sócios a título de
distribuição de lucros. O fundamento fático para a caracterização como
remuneração dos valores recebidos a título de distribuição de lucros, foi a
distribuição dos lucros vinculada à produção do sócio na atividade- fim a
sociedade.
No segundo paradigma, diferentemente, o fundamento fático para a
caracterização como remuneração dos valores recebidos a título de distribuição
de lucros, foi a distribuição dos lucros vinculada ao “critério da
proporcionalidade na participação do capital social”, o que não se confunde
com a produção do sócio na atividade-fim a sociedade. (f. 1.026; sublinhas
deste voto)
Passo analisar o primeiro acórdão, de no 2301-002.905, trazido à baila pelo pela
recorrente em seu recurso especial.
Transcrevo, no que importa, o que lançado no relatório do da decisão
paradigmática, bem como excertos colhidos do voto vencido acerca dos fatos apreciados naquela
assentada:
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.144 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.720634/2018-44

RELATÓRIO
Afirma o Relatório Fiscal que os valores foram apurados pelos depósitos
bancários de pagamentos feitos pela empresa aos seus sócios no período de
01/2006 a 12/2007, sob a denominação de “distribuição de lucros”. Todavia,
afirma o Relato, que tais pagamentos, na verdade, se referem à
remuneração pelos serviços médicos prestados pelos sócios e não à
mencionada distribuição de lucro.
Aduz ainda que a empresa Recorrente é constituída como sociedade simples e
realiza serviços ligados à área médica, os quais são prestados pessoalmente por
profissional médico e faturado para diversos clientes, dentre eles, hospitais e
empresas de convênio de saúde.
No entender da Fiscalização, as receitas da Recorrente são obtidas a partir
da força de trabalho médico dos próprios sócios, os quais foram
remunerados da seguinte forma:
a) Aos quatros sócios administradores foi paga ou creditada a título de pró
labore uma remuneração equivalente a um salário mínimo, a partir do disposta
na cláusula sexta do contrato social;
b) A todos os sócios, inclusive aos administradores, a empresa efetuou
vários pagamentos a título de distribuição de lucro, os quais foram
partilhados entre os sócios de acordo com a produção de cada um,
conforme estabelecido em cláusulas específicas do contrato social.
Conclui, por fim, o Relatório, afirmando que como não houve discriminação
entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital
social, a base de cálculo da contribuição é toda é remuneração paga pela
empresa aos seus sócios a título de “distribuição de lucros” ao longo do
período analisado pela Fiscalização.

VOTO VENCIDO
Pela análise do Contrato Social juntado aos autos, verifica-se que a
Recorrente estabeleceu, expressamente, uma remuneração a título de pró-
labore, conforme se depreende da cláusula sétima do contrato social, que
estabelece:
Cláusula Sétima – DO PROLABORE: A título de remuneração, todos os
sócios terão o direito a retirar mensalmente uma importância que será
ajustada entre si, a qual será levada a conta de despesas gerais.
Quanto à distribuição dos lucros, vê-se que também procedeu a
Recorrente com a previsão expressa dessa forma de remuneração no
parágrafo terceiro da cláusula terceira das subsequentes alterações
contratuais, nos termos do abaixo transcrito:
3a Cláusula: Os sócios participam dos lucros e dos prejuízos na
proporção de sua respectiva produção profissional.
(...)
A questão nuclear que motivou a autuação foi, conforme se depreende
claramente do Relatório Fiscal, a alta lucratividade da empresa. (sublinhas
deste voto)

VOTO VENCEDOR
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.144 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.720634/2018-44

Existindo escrituração contábil regular que demonstre a existência de
lucro e de somente sua distribuição, não há que se falar em tributação para a
previdência sobre esses valores discriminados contabilmente, pelos motivos
expostos. (sublinhas deste voto)

No acórdão recorrido, relatada a seguinte situação fática, que corresponde a
transcrição, ipsis litteris, do relatório fiscal da autuação – vide f. 187/ss:

ANÁLISE DE CLÁUSULAS DAS ALTERACÕES CONTRATUAIS DA
SOCIEDADE
14.A propósito da questão abordada no tópico anterior, convém enumerar
cláusulas contratuais da sociedade que vão ao encontro da análise até agora
exposta:
Cláusula Quinquagésima Primeira — Os resultados serão apurados,
segunda a natureza das operações ou serviços, pelo confronto das
respectivas receitas com as despesas diretas e indiretas.
§1o- As despesas administrativas serão rateadas na proporção das
operações sendo os respectivos montantes computados nas apurações
referidas nesta cláusula.
§2° - Os resultados, se positivos, serão distribuídos a título de lucros aos
sócios, na proporcionalidade de sua participação de ingresso de receitas,
e se negativos, serão rateados entre os sócios, proporcionais à sua
produção.
Cláusula Quinquagésima Segunda — Após a apuração do Resultado
mensal, fica assegurada a todos os sócios a distribuição de lucros mensais
proporcionais à sua produção e ingresso de receita ou despesas, e/ou por
prejuízos causados em decorrência de: imperícia, negligência ou
omissão, ou ainda por condições previstas em contrato de prestação de
serviços firmados com a sociedade, através de Balancetes Mensais.
§1o- Para fins de apuração do lucro a ser distribuído mensalmente a cada
sócio, será feito rateio das despesas da Sociedade, na proporcionalidade
da receita injetada por cada sócio, deduzida dos impostos e adicional
incidentes.
§2° - Os lucros serão distribuídos no mês seguinte ao fechamento do
Balancete Mensal, podendo, no entanto, ser antecipado, com base nos
mapas de produção e despesas a serem computadas, mediante
autorização da Diretoria.
§3o- Os montantes eventualmente antecipados a título de lucro mensal,
serão computados contabilmente como lucros antecipados e após a
apuração do resultado mensal, transferidos por conta própria.
§4o - Compete à Diretoria Executiva a autorização para antecipação de
valores previstos nesta cláusula e seus parágrafos.
§5o - Somente poderá ser antecipado, aos sócios, valor a qualquer tipo,
mesmo após aprovado pela Diretoria Executiva, se tais valores não
refletirem, a qualquer tempo, prejuízos ou dificuldades financeiras ao
caixa da Sociedade.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.144 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.720634/2018-44

§6o - Salvo estipulação em contrário, não existindo produção mensal do
sócio, o mesmo abrirá mão do seu direito e obrigação — contida no art.
1007 do CCB — na participação proporcional dos lucros totais mensais e
anuais em favor dos demais sócios.
§7° - Os sócios Administradores e o conselho fiscal, na qualidade de
Diretores da Sociedade e fiscais, terão também, direito a uma retirada
adicional a título de lucros, independente do lucro de sua produção, cujos
valores serão definidos em montantes de valores de plantões, conforme
abaixo:
A) Diretor Presidente — 10 (dez) plantões pela maior média
B) Diretor Tesoureiro — 10 (dez) plantões pela maior média
C) Diretor Clínico — 07 (sete) plantões pela maior média
D) Diretor Pediatra — 07 (sete) plantões pela maior média
E) Conselheiro Fiscal — 02 (dois) plantões pela maior média.
15.Pelas cláusulas reproduzidas, existe constatação de que os sócios
prestam serviços e que recebem na proporcionalidade de sua produção,
indicando, claramente, que se enquadram na situação relatada na "análise
da legislação": o sócio que trabalha e que é remunerado.
16.O parágrafo 2° da cláusula 51 é elucidativo: "os resultados, se positivos,
serão distribuídos a título de lucros aos sócios, na proporcionalidade de
sua participação de ingresso de receitas,... ", encaixando a situação do
sócio que trabalha e contribui para o ingresso da receita e recebe a
contrapartida proporcional à sua produção.
17. E o parágrafo 6° da cláusula 52 complementa: "... não existindo
produção mensal do sócio, o mesmo abrirá mão do seu direito e obrigação
... em favor dos demais sócios", expondo a condição do sócio que se não
produzir não recebe e se não trabalhar não ganha.
18. Fica aí caracterizado o sócio que presta serviço à sociedade, que
trabalha, e que recebe, em contrapartida, remuneração proporcional à
receita auferida pela sociedade.
19.As cláusulas contratuais foram extraídas da 1a Alteração do Contrato Social,
com registro na Junta Comercial do Estado do Amazonas em 14/07/2014, sob o
n° 481764. A 10a e a 12a Alteração do Contrato Social, também apresentadas
em resposta ao Termo Inicial, têm cláusulas idênticas sobre o assunto.
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
20.Basicamente, as receitas auferidas pela sociedade são oriundas do contrato
firmado com a Secretaria de Estado de Saúde.
21.O sujeito passivo apresentou o Termo de Contrato n° 006/2012 — SUSAM,
de prestação de serviços celebrado entre o Estado do Amazonas, através da
Secretaria de Estado de Saúde e o Instituto de Terapia Intensiva do Estado do
Amazonas S/S Ltda., em 01/02/2012, no valor de R$ 32.220.405,08, e os Sexto
e Sétimo Termos Aditivos ao Contrato, formalizados em 01/02/2014 e em
02/05/2014, respectivamente.
22.Nesse Contrato, é determinado que os serviços serão executados por
profissionais médicos especializados, regularmente inscritos e associados
ao sujeito passivo, conforme cláusula segunda — do regime de execução:
"Os serviços ora contratados serão executados sob o regime de empreitada
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.144 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.720634/2018-44

por preço unitário, na forma de plantões permanentes e ininterruptos
através dos profissionais médicos especializados regularmente inscritos e
associados à CONTRATADA, que detenham a especialização médica
atinente ao ramo de atividade objetos da contratação ...".
23. Cláusula que, ao enfocar os sócios prestadores de serviço e
remunerados, adiciona elementos à situação sob análise e evidencia que os
sócios executaram a prestação de serviços, na forma de plantões
permanentes, cumprindo a condição contratual de que o prestador
profissional médico deve ser associado ao sujeito passivo.
ANÁLISE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DAS FOLHAS DE
PAGAMENTO DOS SÓCIOS
24.Na outra vertente, a escrituração contábil da sociedade apresenta a conta
2.03.02.07.01 — Adiantamento p/Distribuição de Lucro, com histórico de
lançamentos informando que existe provisão mensal dos lucros distribuídos.
Razão dessa conta em anexo ao relatório fiscal.
25. Atendendo ao Termo de Intimação Fiscal n° 2, o sujeito passivo
apresentou relação do lucro distribuído da folha, período de janeiro a
dezembro/2014, nominando os sócios com os respectivos valores distribuídos.
26. Folhas essas que são o documento resultante da medição, por mês, da
produção de cada sócio à receita total da sociedade, e a remuneração
proporcional que tem direito cada sócio conforme as cláusulas contratuais da
sociedade reproduzidas.
CONCLUSÃO DA ANÁLISE
27. Na conclusão, é importante considerar que a retirada mensal dos sócios é
decorrente de prestação de serviços e é decorrente do trabalho que os sócios
realizaram na tomadora de serviços cuja retribuição é embutida na rubrica
distribuição de lucros, adiantada mensalmente.
28. Fica comprovado que os sócios receberam remuneração decorrente de seu
trabalho realizado para a sociedade, constituindo-se os sócios em segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social e os valores remunerados
em base de cálculo da contribuição previdenciária da empresa e da
contribuição previdenciária do contribuinte individual.

As transcrições evidenciam que o deslinde de ambos os casos dependiam da
verificação das cláusulas contratuais das respectivas sociedades objeto de fiscalização e, nos
presentes autos, ainda da avença ultimada com a Secretaria de Estado de Saúde. Na querela
apreciada pelo acórdão paradigma não é possível precisar inexistir qualquer tipo de desembolso
ao sócio que nada produz, ao passo que, nestes autos, tal fato foi determinante para a
descaracterização do rótulo “distribuição de lucros e dividendos”. Confira-se as razões de decidir
do Cons. JOSÉ LUÍS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO, redator do voto vencedor ensejador
da interposição do recurso especial:

A leitura das cláusulas em questão revela que toda a argumentação do
recorrente não subsiste à constatação de os “lucros” se vincularem às receitas
geradas pelo sócio e à perfeição de seu trabalho (abatimento dos prejuízos que
causar por culpa ou violação de contratos de prestação de serviços), estando
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.144 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.720634/2018-44

expresso no parágrafo 6° da 51a cláusula que não existindo produção mensal do
sócio, o mesmo renuncia aos lucros em favor dos demais sócios.
Como bem asseverado pela fiscalização, nas disposições em tela não se está a
fixar lucros, mas remuneração.
O art. 1.007 do Código Civil admite que o contrato social, a observar o art.
997, VII, do Código Civil, estipule participação em lucros e perdas em
proporção diversa das respectivas quotas de cada sócio.
Contudo, no caso concreto, as cláusulas sociais não apenas estabelecem
distribuição desproporcional/assimétrica ao capital social, mas vinculam o
pagamento dos “lucros” estritamente ao trabalho do sócio e ao serviço dele
resultante, ou seja, se não houver trabalho do sócio, mesmo havendo lucro,
o sócio dele não participa, e a participação guarda exclusiva relação como
o produto do trabalho. Logo, se não trabalha nada ganha e, além disso, o
valor a ser distribuído está vinculado ao produto do trabalho do sócio,
segundo critérios de quantidade (montante de ingressos de receitas que
gerou) e até mesmo perfeição (desconto de prejuízos por imperícia,
negligência, omissão {culpa} ou por violação de condições previstas em
contratos de prestação de serviços firmados com a sociedade).
Constata-se, destarte, que não há apenas irregular disposição contratual a
excluir sócio da participação nos lucros por não trabalhar (a infringir o art.
1.008 do Código Civil). Há uma efetiva estipulação de remuneração pelo
trabalho e não uma verdadeira estipulação de participação dos sócios nos
lucros, restando materialmente violado o art. 997, VII, do Código Civil.
Tratando-se de remuneração, não prosperam os argumentos do recorrente e não
merece reforma o Acórdão de Impugnação. (f. 726/727; sublinhas deste voto)
Com base nessas razões, deixo de vislumbrar a necessária similitude-fática
entre o recorrido e o paradigma para que seja dado seguimento ao recurso especial de
divergência.
Registro que, ainda que superado o não conhecimento, o desate da querela
perpassa necessariamente a reapreciação de fatos e provas. O arremate do recurso especial
interposto corrobora o que ora destaco. Peço vênia para transcrever aludido fragmento:
Assim, sumariando os argumentos centrais de insubsistência da exação, tem-se
que i) a distribuição de lucros aos sócios da Recorrente observou
precisamente as disposições do seu contrato social e da legislação de
regência (Código Civil) e ii) a contabilidade da Recorrente discriminou /
segregou inequivocamente a parcela referente à distribuição de lucros da
referente à remuneração, o que sequer foi questionado pela Fiscalização
tributária.
Portanto, em conclusão, estando claramente segregadas/discriminadas, nos
registros contábeis, a distribuição de lucros e as verbas pagas a título de
remuneração pelo serviço pessoal prestado, e não tendo sido infirmada a
escrituração da Recorrente, fica descaracterizada a incidência das contribuições
previdenciárias no presente caso, sendo de rigor a extinção de todo o crédito
tributário sub examine. (f. 874; sublinhas deste voto)

Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.144 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.720634/2018-44

O eventual conhecimento do recurso implicaria em revolvimento do arcabouço
probatório, o que, ao meu sentir, seria inviável nesta via especial.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1093
DF CARF MF
Original